Tribunal: TJBA
Processo: 0105327-33.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0105327-33.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: DOUGLAS VALLE XAVIER DE SA Advogado(s):VINICIUS VASCONCELOS DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINARES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 472 DO STJ . CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, determinar o recálculo do débito e a restituição simples dos valores cobrados a maior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a cláusula contratual que autoriza a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual; (ii) saber se a Súmula 472 do STJ pode ser aplicada a contratos celebrados antes de sua edição. III. Razões de decidir 3. A Súmula 472 do STJ não inovou no ordenamento jurídico, tendo apenas consolidado entendimento jurisprudencial preexistente acerca da vedação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. 4. A comissão de permanência possui natureza substitutiva, sendo incompatível sua cumulação com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sob pena de bis in idem e violação ao art. 51, IV, do CDC. 5. A inaplicabilidade da súmula a contratos anteriores não se sustenta, pois não há retroatividade normativa, mas reconhecimento de nulidade originária de cláusula abusiva. 6. A ausência de comprovação de cobrança efetiva dos encargos não afasta a nulidade da cláusula, que deve ser analisada no plano da validade do negócio jurídico. 7. A sentença que determinou o recálculo do débito e a exclusão da cláusula abusiva está em consonância com a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, por configurar bis in idem.” 2. “A Súmula 472 do STJ possui caráter declaratório, sendo aplicável a contratos celebrados antes de sua edição.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0349997-41.2012.8.05.0001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 06/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0105327-33.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como apelado DOUGLAS VALLE XAVIER DE SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora